Tribunal: TJSP
Processo: 1009922-36.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Apelação – Pedidos declaratório e indenizatório – Prestação de serviços educacionais – Aventada cobrança indevida de valores, por parte de universidade, em virtude de aprovação nos programas PROUNI e FIES – Improcedência - Premissa invocada pelo d. Juízo, no sentido em que os efeitos dos contratos entabulados pela requerente não retroagiriam ao primeiro semestre de 2018, não restou bem

Ementa:
Apelação – Pedidos declaratório e indenizatório – Prestação de serviços educacionais – Aventada cobrança indevida de valores, por parte de universidade, em virtude de aprovação nos programas PROUNI e FIES – Improcedência - Premissa invocada pelo d. Juízo, no sentido em que os efeitos dos contratos entabulados pela requerente não retroagiriam ao primeiro semestre de 2018, não restou bem delineada - Ajuste para regularização da bolsa parcial de 50%, firmado junto ao "Prouni", que contempla genericamente a aprovação "no processo seletivo do 1o semestre - Contrato de abertura de crédito estudantil (FIES) junto ao agente financeiro que igualmente contemplou o 1o semestre, especificando detalhadamente os valores ajustados de acordo com a quantidade de semestres do curso escolhido – Ausência de dúvidas quanto ao alcance dos valores e o período a que se referem - Juízo monocrático que deixou de apreciar pedido de prova da autora, consistente na expedição de ofícios ao Ministério da Educação (MEC) e à instituição financiadora, com fins de verificação específica do repasse de valores à ré - Perfeitamente possível à ré, contudo, a apresentação de tal prova nos autos, conduta, aliás, esperada da prestadora de serviços nas relações de consumo – Providência que espancaria qualquer ilação acerca da cobrança indevida de valores que já lhe foram repassados - Aplicação das regras consumeristas - Impunha-se à recorrida, por tal razão, o ônus de apartar a alegada desnecessidade do desembolso de valores referentes a mensalidades, na vigência dos programas FIES e PROUNI, circunstância que não se deu – Inafastada, ainda, a alegação disposta pela autora, de que não recebera da instituição ré as informações postuladas – Direito básico do consumidor – Pertinentes, em tal passo, os pedidos de ressarcimento de valores cobrados a título de matrícula e mensalidades, que devem se dar de forma simples, com atualização monetária e juros legais – Danos morais indenizáveis não reconhecidos - Eventuais empecilhos no acesso da aluna às dependências da universidade que não transbordam meros aborrecimentos, próprios do cotidiano da vida moderna, a que pode estar sujeito qualquer cidadão, desde que não extrapolados os limites do razoável (o que haveria de vir efetivamente comprovado) - Avisos de inscrição em órgãos de proteção ao crédito que não partiram da ré, mas sim, do agente financeiro, referindo-se a período díspar daquele discutido nos autos – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000657485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009922-36.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BÁRBARA
GOMES BARBIERI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GRUPO IBMEC
EDUCACIONAL S.A..
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E
DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1009922-36.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 21830
Fls. 2/12
Voto no 21830
Apelação Cível no 1009922-36.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Bárbara Gomes Barbieri
Apelado: GRUPO IBMEC EDUCACIONAL S.A.
Juiz de Direito: Dr(a). Celso Alves de Rezende
Apelação
Pedidos declaratório e indenizatório

Prestação de serviços educacionais
Aventada cobrança indevida de valores, por parte de
universidade, em virtude de aprovação nos programas
PROUNI e FIES Improcedência - Premissa invocada
pelo d. Juízo, no sentido em que os efeitos dos contratos
entabulados pela requerente não retroagiriam ao primeiro
semestre de 2018, não restou bem delineada - Ajuste para
regularização da bolsa parcial de 50%, firmado junto ao
“Prouni”, que contempla genericamente a aprovação “no
processo seletivo do 1o semestre - Contrato de abertura de
crédito estudantil (FIES) junto ao agente financeiro que
igualmente contemplou o 1o semestre, especificando
detalhadamente os valores ajustados de acordo com a
quantidade de semestres do curso escolhido Ausência de
dúvidas quanto ao alcance dos valores e o período a que se
referem - Juízo monocrático que deixou de apreciar
pedido de prova da autora, consistente na expedição de
ofícios ao Ministério da Educação (MEC) e à instituição
financiadora, com fins de verificação específica do repasse
de valores à ré - Perfeitamente possível à ré, contudo, a
apresentação de tal prova nos autos, conduta, aliás,
esperada da prestadora de serviços nas relações de
consumo Providência que espancaria qualquer ilação
acerca da cobrança indevida de valores que já lhe foram
repassados - Aplicação das regras consumeristas -
Impunha-se à recorrida, por tal razão, o ônus de apartar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1009922-36.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 21830
Fls. 3/12
alegada desnecessidade do desembolso de valores
referentes a mensalidades, na vigência dos programas
FIES e PROUNI, circunstância que não se deu

Inafastada, ainda, a alegação disposta pela autora, de que
não recebera da instituição ré as informações postuladas
Direito básico do consumidor Pertinentes, em tal passo,
os pedidos de ressarcimento de valores cobrados a título
de matrícula e mensalidades, que devem se dar de forma
simples, com atualização monetária e juros legais Danos
morais indenizáveis não reconhecidos - Eventuais
empecilhos no acesso da aluna às dependências da
universidade que não transbordam meros aborrecimentos,
próprios do cotidiano da vida moderna, a que pode estar
sujeito qualquer cidadão, desde que não extrapolados os
limites do razoável (o que haveria de vir efetivamente
comprovado) - Avisos de inscrição em órgãos de proteção
ao crédito que não partiram da ré, mas sim, do agente
financeiro, referindo-se a período díspar daquele discutido
nos autos Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta por Bárbara Gomes
Barbieri, em face da r. sentença prolatada as fls. 258/268, pela qual o MM.
Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Campinas julgara improcedentes
pedidos declaratório e indenizatório, movidos diante da Faculdade
Integrada Metropolitana de Campinas - Metrocamp (grupo IBMEC
Educacional S/A - Unimetrocamp), condenando a autora no pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da causa, acrescidos de juros legais, observadas, porém, as regras
da gratuidade da justiça.
A apelante busca a reforma do decidido, alegando, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1009922-36.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 21830
Fls. 4/12
síntese, necessidade de anulação do julgado, conquanto não produzida
prova requerida nos autos, consistente na expedição de ofícios à Caixa
Econômica Federal e ao Ministério da Educação (MEC), com fins de
comprovação dos repasses efetuados e consequente prova da quitação de
parcelas, assim como do enriquecimento ilícito da ré, referindo que não
obteve êxito na obtenção de tais informações administrativamente. Pede,
de forma subsidiária, a procedência dos pedidos, para reconhecimento do
direito da aluna a obtenção do financiamento almejado, a ser assumido
pela ré, independente de renda familiar, por conta de apontada falha no
dever de informação ao consumidor e da responsabilidade objetiva da
instituição, com ressarcimento de valores pagos, assim como na
indenização por danos morais (fls. 288/304).
Vieram contrarrazões as fls. 339/352, subindo os
autos.
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe parcial provimento.
Observo, por proêmio, que resta prejudicado o pedido
de antecipação da tutela recursal, diante do acolhimento do pleito de
suspensividade dos efeitos da r. sentença, exarado em expediente próprio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1009922-36.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 21830
Fls. 5/12
No mérito, trata-se de avaliar a possibilidade de
restituição de valores pagos, assim como da inexigibilidade de cobranças
por conta da prestação de serviços educacionais, em virtude da
participação da requerente nos programas de bolsa e financiamento
conhecidos como “PROUNI” e “FIES”.
Respeitado o entendimento exposto pelo d. Juízo “a
quo”, tenho que a premissa por ele invocada, no sentido em que os efeitos
dos contratos entabulados pela requerente não retroagiriam ao primeiro
semestre de 2018, não se encontra bem delineada.
Isto porque o ajuste para regularização da bolsa parcial
de 50%, firmado em março de 2018 junto ao “Programa Universidade para
Todos Prouni”, contempla genericamente a aprovação “no processo
seletivo do 1o semestre de 2018” (fls. 49/51).
D'outro lado, o contrato de abertura de crédito
estudantil (FIES) junto ao agente financeiro igualmente contemplou o 1o
semestre daquele ano (fls. 52/61), especificando detalhadamente os valores
ajustados de acordo com a quantidade de semestres do curso escolhido (fls.
60), inexistindo, em nosso ver, dúvidas quanto ao alcance dos valores e o
período a que se referem.
Certo que o d. Juízo monocrático deixou de apreciar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1009922-36.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 21830
Fls. 6/12
pedido de prova da autora, consistente na expedição de ofícios ao
Ministério da Educação (MEC) e à instituição financiadora, com fins de
verificação específica do repasse de valores à ré.
Inobstante, sendo a requerida receptora de tais
importâncias, perfeitamente possível a ela que apresentasse tal prova nos
autos, conduta, aliás, esperada da prestadora de serviços nas relações de
consumo. Tal providência espancaria qualquer ilação acerca da cobrança
indevida de valores que já lhe foram repassados.
Isto porque não há como afastar a aplicação das regras
consumeristas ao caso dos autos, havendo assim já manifestado esta C.
Corte: “não há dúvidas de que ao presente caso são aplicáveis as regras
do Código de Defesa do Consumidor, posto ser a apelada consumidora
final dos serviços educacionais prestados pela Instituição de Ensino
apelante” (Apelação Cível 1016025-37.2015.8.26.0005; Relator: Roque
Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/12/2017; Data de Registro: 18/12/2017).
Em mesmo sentido, há muito posicionou-se o C.
Superior Tribunal de Justiça, dispondo que “o contrato de prestação de
serviços educacionais constitui relação de consumo, nos termos do art.
3o do CDC” (AgRg no Ag 460.768/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1009922-36.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 21830
Fls. 7/12
Junior, Quarta Turma, julgado em 06/03/2003, DJ 19/05/2003, p. 237 -
destacamos).
Impunha-se à recorrida, por tal razão, o ônus de
apartar a alegada desnecessidade do desembolso de valores referentes a
mensalidades, na vigência dos programas FIES e PROUNI, circunstância
que não se deu. Bem porque, não há como impor à requerente, havendo
assumido financiamento de tal obrigação, a possibilidade de arcar com tal
custo em dobro.
A sopesar, no mais, que não restou afastada a alegação
disposta pela autora, de que não recebera da instituição ré as informações
postuladas, o que é possível verificar do protocolo aportado aos autos, não
respondido.
Sabe-se que o legislador estabeleceu, como direito
básico do consumidor, o acesso à informação sobre os diferentes produtos
e serviços (artigo 6o, III, do CDC), com a finalidade de atenuar os
incidentes derivados das relações de consumo.
O direito à informação adequada e clara a respeito da
qualidade, preço e outras características do serviço, revela-se tão basilar na
tutela do consumidor que a própria norma considera prática abusiva o ato
do fornecedor de se aproveitar da fraqueza ou ignorância, considerando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1009922-36.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 21830
Fls. 8/12
sua idade, saúde, conhecimento, condição social, para impingir-lhe
produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).
Desse modo, toda e qualquer oferta de fornecedor deve
conter informações suficientemente precisas, vinculando-se a elas,
conforme previsto nos artigos 30 e 31 do Código de Defesa do
Consumidor, in verbis: “Art. 30. Toda informação ou publicidade,
suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de
comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou
apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se
utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado; Art. 31. A oferta
e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações
corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas
características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia,
prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os
riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”
Vê-se, assim, que a instituição requerida não logrou
apartar a responsabilidade a ela imputada, ônus que lhe competia. Desta C.
Câmara a seguinte exposição, lavrada em caso análogo: “No mais,
cumpre deixar assentado que a pretensão deduzida pelas autoras nesta
demanda está fundada exclusivamente na alegação de que foram
induzidas a erro pela instituição de ensino, que dizia se comprometer
com o pagamento do financiamento estudantil celebrado por seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1009922-36.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 21830
Fls. 9/12
alunos, independente do curso por elas escolhido. E, em que pesem as
alegações da entidade educacional em sentido contrário e respeitado
embora o entendimento perfilhado pelo d. magistrado, o certo é que
merecem guarida as alegações das recorrentes, uma vez que, não
obstante seja aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor,
cumpria à instituição de ensino o ônus de comprovar os fatos
modificativos e extintivos do direito das autoras, nos termos do artigo
373, II, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se
desincumbiu
a
contento
no
feito.”
(Apelação
1000241-83.2016.8.26.0005; Relator: João Camillo de Almeida Prado
Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V -
São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2017;
Data de Registro: 28/04/2017).
Tenho, por tais razões, que se apresentam pertinentes
os pedidos de ressarcimento de valores cobrados a título de matrícula e
mensalidades, que devem se dar de forma simples, com atualização
monetária e juros legais.
Inobservo, contudo, possibilidade do reconhecimento
dos danos morais pleiteados, por entender que eventuais empecilhos no
acesso da aluna às dependências da universidade não transbordam meros
aborrecimentos, próprios do cotidiano da vida moderna, a que pode estar
sujeito qualquer cidadão, desde que não extrapolados os limites do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1009922-36.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 21830
Fls. 10/12
razoável (o que haveria de vir efetivamente comprovado).
Não se verifica, em nosso entender, qualquer ofensa
aos direitos da personalidade ou submissão a situação vexatória, capaz de
ensejar dano moral indenizável.
Acerca da matéria, assim concluiu o C. Tribunal
Superior: “Para se presumir o dano moral pela simples comprovação
do ato ilícito, esse ato deve ser objetivamente capaz de acarretar a dor,
o sofrimento, a lesão aos sentimentos íntimos juridicamente
protegidos.” (STJ, AgRg no REsp no 970422/MG, 3a T., rel. Min. Sidnei
Beneti, j. 21/8/2008).
Julgado desta C. Corte igualmente esclareceu que,
“para justificar hipótese de reparação pecuniária autônoma, não pode
(o juiz) tomar por base aborrecimentos ou contratempos da vida
cotidiana, ainda que determinados por condutas eventualmente
irregulares de outrem, sob pena não só de banalização do instituto
como também de criação de situação insustentável e indesejável do
ponto de vista social, com a monetarização de todos os conflitos
interpessoais. Ainda que represente, em tal sentido, inegável progresso
quanto ao instituto da responsabilidade civil, deve ter sua aplicação
restrita aos casos de afetação direta e significativa a direitos da
personalidade, quando não de aflição psicológica ou perturbação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1009922-36.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 21830
Fls. 11/12
emocional relevantes e claramente desbordantes do que seja
assimilável por pessoa média no âmbito da vida em sociedade”
(Apelação no 0020729-34.2013.8.26.0344, Rel. Fábio Tabosa, j.
07.08.2013).
Em caso análogo, julgado por esta C. Corte, assim
também fora deliberado: “Não obstante o art. 6o da Lei no 9.870/99
proibir as instituições de ensino de aplicarem penalidades pedagógicas
por motivo de inadimplemento, forçoso reconhecer que os fatos
narrados não ultrapassaram o campo dos dissabores, aborrecimentos
ou contratempos pelos quais qualquer indivíduo está sujeito no seu dia-
adia, absolutamente normais e sem qualquer lesão aos sentimentos
íntimos da apelante ou violação aos princípios da dignidade da pessoa
humana. Na verdade, quando muito a situação se amoldaria a mero
inadimplemento contratual, fato que não justifica a indenização por
danos
morais”
(Apelação
Cível
1005033-71.2014.8.26.0451;
Relator: Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Foro de Piracicaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2018; Data
de Registro: 10/04/2018).
Não resta afastada, por fim, a conclusão exarada pelo
d. Juízo “a quo”, no sentido em que os avisos de inscrição em órgãos de
proteção ao crédito não partiram da ré, mas sim, do agente financeiro,
referindo-se a período díspar daquele discutido nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1009922-36.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 21830
Fls. 12/12
Diante de tais motivos, acolhe-se em parte o recurso,
para reformar a r. sentença, reconhecendo-se a parcial procedência dos
pedidos formulados pela autora, nos termos aqui deliberados.
Sucumbindo reciprocamente, repartirão as partes as
custas e despesas do processo, arcando cada qual, ainda, com os honorários
advocatícios do adverso, ora fixados, por equidade, em R$ 2.000,00,
observadas as regras da gratuidade da justiça concedida à autora.
Deixo de fixar honorários advocatícios recursais,
seguindo os parâmetros estabelecidos em julgamento do Recurso Especial
no 1.573.573 - RJ, (STJ, 3a T., Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j.
04.04.2017), que limita tal arbitramento aos casos de “não conhecimento
integral ou o desprovimento do recurso pelo relator monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente”.
Pelo exposto, por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora